Tribunal: TJBA
Processo: 0570187-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570187-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAPHAEL SAMPAIO PITHON FILHO

Advogado(s)
:
RICARDO PITTA FADIGAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FERNANDA BARRETO MOTA, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA CONSIDERADA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES. PERÍCIA TÉCNICA FAVORÁVEL À RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. O apelante alegou falha na prestação do serviço público essencial em razão de interrupção no fornecimento de água por 21 dias consecutivos, emissão de fatura considerada abusiva no valor de R$ 6.603,07 e a ocorrência de danos materiais e morais. Pleiteou a condenação da EMBASA ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 800,00 por danos materiais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, dada a alegada necessidade de produção de prova testemunhal;

(ii)
determinar se o apelante comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a interrupção no fornecimento de água por 21 dias e a inexistência de vazamentos em sua rede interna;
(ii
i
) estabelecer se a fatura no valor de R$ 6.603,07 decorreu de falha no serviço prestado pela ré ou de fato imputável ao próprio consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a prova documental acostada e a perícia técnica realizada são suficientes para elucidar a controvérsia, dispensando a produção de provas testemunhais.

4.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 22, que estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos pelo fornecimento adequado e contínuo de serviços essenciais.

5
.
Para a configuração da responsabilidade objetiva, é indispensável a demonstração dos fatos constitutivos do direito do consumidor (art. 373, I, do CPC), ainda que aplicada a inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 1314821/SE e AgInt no REsp 1717781/RO).

6
. No caso concreto, o autor não apresentou provas mínimas que comprovassem a interrupção do fornecimento de água por 21 dias consecutivos, como recibos de aquisição de carros-pipa, fotografias ou registros documentais que atestassem a redução significativa do consumo. Ao contrário, a fatura correspondente ao período questionado registrou consumo superior à média mensal da residência.

7
. A perícia técnica realizada no hidrômetro do imóvel concluiu que o aparelho apresentava erro de medição a favor do consumidor, e que a cobrança elevada decorreu de vazamento na rede interna do imóvel, fato que não pode ser imputado à concessionária.

8
.
Não há comprovação de nexo causal entre a atuação da ré e os danos alegados pelo autor, afastando-se, assim, a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento
:

“
1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige a demonstração de indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado pelo consumidor, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova.

2.
A ausência de comprovação da interrupção do fornecimento de água e a constatação de vazamento na rede interna do imóvel, por meio de perícia técnica, afastam a responsabilidade da concessionária por cobrança de valores considerados exorbitantes.
”
.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0570187-31.2018.8.05.0001
, sendo apelante
Raphael Sampaio Pithon Filho
,
e apelada
Empresa Baiana
d
e Águas
e
Saneamento S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
negar
provimento ao recurso,

nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça